Tribunal: TCU
Processo: 001.317/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com Uasg 173057 (Objeto: Apuração de possíveis falhas sistêmicas de fiscalização, supervisão e controle estatal envolvendo o fluxo de recursos financeiros destinados a plataformas digitais de apostas, com impactos sobre políticas públicas federais e a integridade do Sistema Financeiro Nacional.)

Inteiro teor:
Acórdão 838/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia em face de supostas irregularidades consistentes no uso indevido de CPFs e de possíveis falhas sistêmicas de governança, monitoramento e transparência na intermediação de transações Pix, destinadas a plataformas digitais de apostas e mediadas por instituições de pagamento específicas; Considerando que a denúncia aponta indícios de uso indevido de CPFs em operações de apostas, o que pode indicar fraudes ou irregularidades no cadastro dos apostadores, além de possíveis impactos dessas situações sobre políticas públicas federais, com destaque especial para o Programa Bolsa Família, sugerindo que tais irregularidades podem afetar negativamente a execução ou o alcance desse programa social; Considerando, contudo, que a denúncia não se faz acompanhada de indícios de eventual omissão, falha ou irregularidade específica do Banco Central do Brasil no exercício de sua função de fiscalização e supervisão do Sistema Financeiro Nacional ou do arranjo Pix, nem tampouco de potenciais impactos sobre políticas públicas federais, em especial o Programa Bolsa Família; Considerando que o Tribunal já produziu levantamento acerca de evidências de comprometimento da renda das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família com apostas on-line, bem como verificou as ações em curso para evitar prejuízos aos objetivos do Programa ( Acórdão 2529/2025-TCU-Plenário , relator Ministro Jhonatan de Jesus); Considerando, ademais, que as empresas privadas mencionadas na denúncia não são, em regra, responsáveis por gestão direta de recursos públicos federais, não se inserindo, portanto, no rol de jurisdicionados do Tribunal; Considerando que não compete ao Tribunal dirimir controvérsias cuja matéria seja eminentemente de natureza privada e vise assegurar a satisfação de direitos e interesses subjetivos de particulares; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros às peças 17-19, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da denúncia por não atender aos requisitos de admissibilidade estabelecidos nos arts. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) levantar o sigilo do processo, com exceção das peças que identifiquem a pessoa da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Banco Central do Brasil e à denunciante; e d) arquivar os autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 001.317/2026-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Banco Central do Brasil. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.